Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que no pedido de insolvência civil ajuizado em face de GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL, determinou ao recorrente o adiantamento da remuneração do administrador judicial fixada em R$ 4.000,00. O recurso não foi conhecido (Id n.o 12691424). O recorrente interpôs agravo interno e o agravado não apresentou resposta. DECIDO. De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto o agravo interno, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). Após melhor análise, observa-se que o ato judicial impugnado tem natureza de decisão interlocutória e, em razão da urgência, dada a imprescindibilidade de nomeação do administrador para o curso regular da insolvência civil, cabe agravo de instrumento. Assim, reconsidero a decisão anterior, para CONHECER do agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Da administração judicial O administrador judicial renunciou ao encargo (ID 42465478) e, até o momento, não houve interessados para assumir o múnus. A questão a ser apreciada por este Juízo é que o feito não pode continuar sem administrador e não há interessado a assumir o múnus. Ademais, não é possível encerrar o feito, uma vez que não houve homologação do QGC, nem arrecadação do ativo. É de conhecimento do autor que a sentença de insolvência impõe a instauração da execução coletiva, com a convocação de todos os credores (formação da massa insolvente subjetiva) e a arrecadação de todos os bens penhoráveis do falido (formação da massa insolvente objetiva). A sentença que declara a insolvência igualmente nomeia o administrador judicial da massa dentro dos credores (nos termos do artigo 761, I do CPC/1973), a quem cabe auxiliar o juízo no sucesso da execução coletiva. Pois bem. Para executar suas atribuições, ao administrador judicial é devida uma remuneração (nos termos do artigo 767 do CPC/1973), que deve ser arbitrada pelo magistrado. Em razão do silêncio do antigo CPC acerca de quem custearia os honorários do administrador, utiliza-se, por analogia, o artigo 25 da Lei 11.101/2005 que determina que os honorários do administrador serão custeados pela massa. Nas ações de falência, em casos excepcionais, em que se suspeita que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração (verdadeiro adiantamento de despesas processuais), mediante caução a ser prestada nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1594260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) Entendo que o caso dos autos, por analogia, enquadra-se na exceção acima mencionada, já que no cumprimento de sentença manejado contra o réu, após exaustivas tentativas, não foram localizados quaisquer bens penhoráveis em nome dele. Some-se a isso, que nos autos, já foi expedido edital convocando interessados para assumir a administração da massa e não houve qualquer manifestação de interesse. Futuramente, caso a massa insolvente se revele capaz de arcar com os respectivos valores, o depósito será levantado pelo credor. Caso contrário, será levantado pelo administrador judicial como remuneração de seus trabalhos. Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Assim, intime-se o autor para no prazo de 5 (cinco) dias depositar a caução. Faculto, no mesmo prazo, a parte autora informar que tem interesse em assumir a administração judicial. Caso a parte autora aceite o encargo, expeça-se o termo de compromisso, intimando-se o(a) administrador(a) a assinar o termo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/1973. Ademais, expeça-se o edital previsto no art. 761, II do CPC e cumpram-se os itens 6 e 7 da sentença de ID 42465488. Em caso negativo, retornem os autos conclusos.” (grifamos) Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações. Isso porque, o valor fixado na decisão impugnada, R$ 4.000,00, salvo melhor entendimento, não é razoável, pois nos termos do art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005, aplicado por analogia diante da mencionada ausência de disposições do CPC, “o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”. Por essas razões, em aplicação por analogia da Lei de Falências à insolvência civil e observado o valor do débito, razoável seja fixada a remuneração o no montante de 5% (cinco por cento) do valor devido. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. VALOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI DE FALÊNCIAS. ADEQUAÇÃO. 1. Na insolvência civil, aplicadas as disposições do art. 767 do CPC/1973, "o administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará, atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa." 2. Não se mostra compatível com a finalidade do processo de satisfazer o crédito vindicado a fixação de remuneração do administrador judicial em patamar quase equivalente ao valor devido. 3. Em aplicação por analogia da Lei de Falências à insolvência civil e observada a peculiaridade de realização de caução pelo credor/administrador da sua própria futura remuneração, deve ser fixado o valor no patamar de 2% (dois por cento) do valor devido, conforme requerido pelo agravante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1212034, 07111933820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reduzir o valor da remuneração do administrador judicial para o montante de 5% (cinco por cento) do valor do débito. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC/2015, art. 219 e 1.019, II).